Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727834-62.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FLAVIANA PEREIRA DE LEMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0716914-20.2023.8.07.0003, proposta por FLAVIANA PEREIRA DE LEMOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 48885178), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, para que o banco agravante suspenda os débitos de contrato de empréstimos em conta corrente, referente ao contrato 2022600074, com parcela de R$ 1.077,16 (mil e setenta e sete reais e dezesseis centavos), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.077,16 (mil e setenta e sete reais e dezesseis centavos) a cada desconto realizado. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que o colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.085) firmou tese quanto à licitude dos descontos de parcelas de empréstimo bancários em percentual superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor. Assevera que o princípio da dignidade da pessoa humana não deve ser utilizado como fundamento para justificar o inadimplemento de obrigações contratuais livremente pactuadas. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão vergastada que determinou a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo contratado pela agravada. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 08:38:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora